Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001220-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO LEITE BARRETO - CPF: 047.622.771-26 (ADVOGADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (AGRAVANTE), ROBERTO LEITE BARRETO - CPF: 047.622.771-26 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.172.964/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a pretensão de exclusão da parte do polo passivo, objeto da exceção de pré-executividade, foi alcançado em outra ação, cuja sentença foi comunicada no executivo fiscal, a declaração de prejudicialidade da medida se impõe.

O reconhecimento da prejudicialidade de uma medida judicial não está vinculado à espécie de processo (executivo ou de conhecimento), mas sim à pretensão nela descrita, pois tendo sido o objeto alcançado por outro meio, não há sustentação para a procedibilidade da impugnação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ivo da Paixão Neto, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n. 0013536-67.2015.8.11.0003, declarou prejudicado o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, por ele manejada.

O Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que sua citação na ação de execução fiscal tornou a coisa litigiosa e sua exclusão dos autos depende de uma sentença, ato judicial que deveria ter sido utilizado para extinguir a execução, nos termos do que preceitua o artigo 925 do Código de Processo Civil.

Assevera que a perda do objeto não pode ser reconhecida no processo executivo, porque é figura típica do processo de conhecimento ou dos recursos e, além disso, a extinção da execução impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a extinção da execução e, consequentemente, arbitrados honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, com o proveito econômico como base de cálculo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta e pugna pelo não provimento do recurso (id. 159801157).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do enunciado da Súmula 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Ivo da Paixão Neto, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n. 0013536-67.2015.8.11.0003, declarou prejudicado o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, por ele manejada.

Denota-se dos autos de origem que
Ivo da Paixão Neto

apresentou Exceção de Pré-executividade em face da Ação de Execução Fiscal n. 0013536-67.2015.8.11.0003, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, defendendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo.

O Agravante se utilizou da medida para informar que o pedido da ação declaratória de inexistência de relação jurídica n. 1010782-28.2021.8.11.0003, que manejara contra o Agravado, foi julgado procedente e determinada sua exclusão do polo passivo da execução fiscal n. 0013536-67.2015.8.11.0003.

O Julgador singular decidiu nos seguintes termos:

“VISTO

Em razão da sentença juntada no id Num. 85784124 - Pág. 3, exclua do polo passivo o nome dos executados LINDOMAR DA PAIXAO NETO, IVO DA PAIXAO NETO.

Declaro prejudicado o pedido formulado na exceção de pré-executividade apresentada pelo sócio IVO DA PAIXÃO NETO.

Cumpra-se.

RONDONÓPOLIS, 25 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito”

Contra essa decisão,
Ivo da Paixão Neto
interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É sabido que o instrumento da Exceção de Pré-executividade não possui previsão legal e é fruto de construção pretoriana e doutrinária cunhado para a defesa do executado, sem a necessidade de garantia do juízo.

É admitida na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula n. 393, do Superior Tribunal de Justiça).

Nessa senda, colaciono entendimento já esboçado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA NA ORIGEM. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "A exceção de pré-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova pré-constituída"
( REsp n. 1.299.604/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 23/10/2015). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. As instâncias de origem, a partir do exame dos elementos de prova contidos nos autos e da interpretação das cláusulas contratuais, acolheram a exceção de pré-executividade para atestar a ausência de requisitos para a exigibilidade da quantia que se buscava atribuir à cessão de direitos estipulada entre as partes. 5. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que não se admite em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp: 1378279 MT 2018/0263093-9. Órgão Julgador: Quarta Turma. Julgamento: 27/06/2022. Publicação: 01/07/2022). – Negritei.

No caso vertente, o Agravante/Executado apresentou Objeção de Pré-executividade
e
sustent
ou
sua ilegitimidade passiva.

O Magistrado
a quo
determinou sua exclusão do polo passivo, nos termos da sentença prolatada na Ação Anulatória n.
1010782-28.2021.8.11.0003 e julgou prejudicada a Exceção de Pré-executividade.

O Agravante defende que o Juízo da Primeira Instância não podia ter declarado a perda do objeto da medida, porque a sua exclusão do polo passivo da ação de execução fiscal só poderia ter sido declarada mediante sentença, tendo em vista tratar-se de processo executivo.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o objetivo da pretensão foi alcançado, ou seja, o Agravante pretendia sua exclusão do polo passivo e foi exatamente o que aconteceu.

No que se refere à tese levantada pelo Recorrente de que o Juiz
a quo
não podia ter declarado prejudicada a exceção de pré-executividade, por se tratar de processo executivo e não de conhecimento, não merece guarida, porque a prejudicialidade não está vinculada à espécie processual, mas sim à pretensão da medida judicial utilizada, pois tendo sido o objeto alcançado por outro meio, não há sustentação para sua procedibilidade.

Em reforço a esse entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Prejudicado o conhecimento da exceção de pré-executividade, pois o buscado já foi deferido pelo juízo em 01/12/2012.
Agravo desprovido. (TJRS. RAI: 70081526691 RS. Órgão Julgador: Vigésima Primeira Câmara Cível. Relator: Marco Aurélio Heinz. Julgamento: 07/08/2019. Publicação: 08/08/2019). – Destaquei.

No caso, tendo em vista que a decisão recorrida se encontra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio,
o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ivo da Paixão Neto,
e mantenho inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023